Tribunal: TJBA
Processo: 8034148-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034148-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIRCE FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ANA PAULA AMORIM CORTES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANGELA MOISES FARIA LANTYER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALTA DE PROVAS DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta falha na prestação do serviço de abastecimento de água pela concessionária, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador/BA, no período entre dezembro de 2018 e março de 2019. A autora alega desabastecimento contínuo e ausência de medidas de apoio por parte da concessionária, tendo sido obrigada a adquirir água mineral para uso doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água; (ii) verificar se a autora sofreu dano moral indenizável em razão da suposta interrupção no abastecimento; e (iii) analisar se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil da concessionária por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade da concessionária depende da comprovação cumulativa da falha na prestação do serviço, do dano sofrido e do nexo causal entre ambos, ônus que recai sobre a parte autora (art. 373, I, do CPC).

A autora não apresenta prova documental mínima da interrupção no fornecimento de água ou das despesas alegadas com aquisição de água mineral, tampouco evidencia qualquer dano concreto.

O histórico de consumo de água da unidade residencial da apelante demonstra regularidade no período questionado, afastando a alegação de total desabastecimento.

As leituras do hidrômetro foram realizadas regularmente, não havendo prova técnica de falha ou inconsistência nos registros de consumo.

A ausência de reservatório domiciliar de água, exigido pelo art. 32 do Regulamento de Serviços da EMBASA (Decreto Estadual nº 3.060/1994) e pela Resolução AGERSA nº 02/2017, contribuiu para a alegada situação de descontinuidade, caracterizando descumprimento de dever do usuário.

A produção de prova pericial foi inviabilizada por conduta da apelante, que recusou acesso do perito ao imóvel, o que impediu a apuração técnica dos fatos e caracteriza descumprimento do dever de cooperação.

As matérias jornalísticas juntadas aos autos não comprovam, de forma individualizada, a interrupção do serviço na unidade da apelante, nem sua extensão ou duração.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois foram indeferidas justificadamente a prova testemunhal e o aproveitamento de depoimentos de outro processo, ante a perda de oportunidade processual e ausência de pertinência objetiva.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos para a responsabilização civil, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público por falha na prestação do serviço de fornecimento de água exige a comprovação do dano, da falha e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de reservatório domiciliar adequado, conforme normas técnicas e regulatórias, afasta o dever de indenizar em caso de interrupções pontuais no fornecimento.

A recusa injustificada do consumidor à realização de perícia técnica impede a produção de prova essencial e justifica a manutenção da improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, § 1º, VIII; 373, I; 85, § 11; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 11.445/2007, art. 40; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Decreto Estadual nº 3.060/1994, art. 32; Resolução AGERSA nº 02/2017, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8034148-82.2020.8.05.0001,
em que figura como apelante
DIRCE FERREIRA SANTOS
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.